Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-53.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000118-53.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDNA MARIA SANTOS BASTOS

Advogado(s)
:
DIEGO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação em ação revisional de empréstimo bancário, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios superiores a uma vez e meia da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o julgamento monocrático de recurso de apelação pelo relator em matéria que possui entendimento dominante nos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático pelo relator é autorizado pelo art. 932, incisos IV e V, do CPC, em demandas repetitivas, conforme Súmula nº 568 do STJ, que permite ao relator dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

4. A medida visa dar cumprimento ao art. 926 do CPC, que determina aos tribunais uniformizar sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente, além de desafogar os órgãos colegiados e dar efetividade aos princípios da celeridade e economia processual.

5. A matéria relativa à abusividade dos juros remuneratórios superiores a uma vez e meia da taxa média do Banco Central possui precedentes consolidados nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo interno desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926, 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 568; TJBA, APC nº 0556431-52.2018.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 27.02.2024; TJBA, APC nº 8043097-90.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 11.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000118-53.2021.8.05.0076
, em que figuram como Agravante CREFISA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como
Agrava
da EDNA MARIA SANTOS BASTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao
Agravo Interno
, nos termos do voto da relatora.